Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-20.2021.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001099-20.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEBORA FELICIANO COSTA TORRES 08117139626 - CNPJ: 26.499.936/0001-00 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC.

I.

Caso em exame:

1. A executada opôs exceção de pré-executividade, pleiteando a extinção da execução fiscal por ilegalidade dos créditos tributários. O Estado de Mato Grosso, ao informar o cancelamento do crédito tributário, requereu a extinção do processo sem condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC. O juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, III, do CPC, e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia limita-se à possibilidade da aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do CPC.

III.

Razões de decidir:

3. O artigo 90, § 4º, do CPC prevê a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida.
4. No caso, houve o reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso ao cancelar administrativamente a certidão de dívida ativa, o que atrai a aplicação do referido dispositivo legal.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.
Tese de julgamento: "
1. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, na forma do artigo 90, § 4º, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência do pedido e cancela administrativamente a certidão de dívida ativa.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, agravo interno nº 1030329-37.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, julgado em 22/05/2024; TJ/MT, apelação nº 1013513-65.2019.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 13/11/2024; e TJ/MT, apelação nº 0019285-98.201.8.11.0055, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 08/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
DÉBORA FELICIANO COSTA TORRES
,

julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, III, do CPC, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa n. 20182614
.

Assegura que a extinção da execução fiscal decorreu da concordância do Estado de Mato Grosso com a pretensão apresentada pela executada, de modo que faz jus a aplicação da redução dos honorários pela metade conforme dispõe o artigo 90, § 4º, do CPC.

Requer o provimento do recurso pela aplicação dos honorários advocatícios com a redução pela metade, nos termos do
artigo 90, § 4º, do CPC.

Contrarrazões de Débora Feliciano Costa Torres (Id. 256335682).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Débora Feliciano Costa Torres
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20182614; no montante atualizado de R$ 26.251,26 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e Substituição Transcrita (Id. 256335676).

A executada opôs exceção de pré-executividade a pleitear a extinção da execução fiscal em razão da ilegalidade dos créditos tributários (Id. 256335669).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação a informar que o crédito tributário constante da certidão de dívida ativa n. 20182614 foi cancelado e requereu a extinção da execução fiscal, sem a condenação em honorários advocatícios, bem como subsidiariamente pela aplicação da redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC (Id. 256335675).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar extinto o processo, nos termos do artigo 924, III, do CPC, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa n. 20182614
e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 256335677).

No ponto, verifica-se incontroverso entre as partes o cabimento da fixação dos honorários advocatícios e que o recurso se limita a controvérsia da
aplicação da redução destes pela metade, nos termos do
artigo 90, § 4º, do CPC.

De fato, em que pese o artigo 90 do CPC afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo, que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Em consonância é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1030329-37.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 22/05/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação nº 1013513-65.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em

13/11/2024
; e

TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação nº 0019285-98.201.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em
08/10/2024
.

Em conclusão, como já exposto alhures, a considerar que ocorreu o reconhecimento do pedido por parte do Estado de Mato Grosso ao efetuar o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa n. 20182614,
resta cabível a redução dos honorários pela metade nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para aplicar aos honorários advocatícios fixados na sentença a redução pela metade, na forma do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024